Tribunal: TJMT
Processo: 1004280-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1004280-82.2021.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob o mesmo número – CLASSE 202 – CNJ) RONDONÓPOLIS
Embargante: SUCESSÃO DE ANTONINO APARECIDO GONSALES
Embargado: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
Número do Protocolo: 1004280-82.2021.8.11.0000
Considerando que, em Primeiro Grau, o MM. Juiz proferiu sentença de extinção do processo, determinando o cancelamento da distribuição e remessa dos autos ao arquivo (cf. Id. no 103366483), reconheço a perda do objeto recursal e, por isso, nego seguimento ao presente agravo de instrumento.
Custas recursais pela agravante.
Intime-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 29 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator